Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO DE APTIDÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEMAS NS. 485 E 660/STF. SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 485/STF. Registrou-se, ainda, a ausência de tópico próprio e fundamentado acerca da repercussão geral e a vedação contida no verbete sumular n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta inobservância ao art. 5o, LV, da CF/88. Alega que, em outros casos, a Segunda Turma Recursal teria adotado posicionamento diverso, violando os princípios da igualdade de tratamento entre as partes e da segurança jurídica. Colaciona jurisprudência que entende amparar a sua tese.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 70464455).
IV. Sem razão a agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados.
V. Ainda que superada a ausência do aludido pressuposto, consoante se depreende do acórdão n. 1915823, impugnado pelo recurso extraordinário, no caso, foi afastada a suposta ilegalidade de ato administrativo que atestou a inaptidão da agravante no exame físico (prova de natação) e sua exclusão do certame público para preenchimento de cargo de Policial Militar do Distrito Federal. Ao julgar o Tema n. 485/STF, o STF entendeu que não cabe ao poder judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as notas atribuídas aos candidatos de concursos públicos. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
VI. Dos votos proferidos pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (RE 632853 / CE), tem-se que se manifestaram no sentido de que, em matéria de controle jurisdicional de concurso público, a intervenção do Judiciário deve ser minimalista, não cabendo a ele substituir a banca examinadora no controle do mérito do ato administrativo. Nessa seara, consoante restou consignado no item 4 do acórdão n. 1915823, “a jurisprudência é firme no entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios adotados pela banca examinadora para elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo se limitar a sindicar a legalidade da atuação administrativa, inclusive a estrita observância das regras editalícias e demais atos normativos que regem o certame (Tema n.o 485 do STF). Nesse contexto, somente em casos excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade”. Após fixar tais premissas e analisar o edital e provas produzidas no processo, o colegiado verificou não haver ilegalidade no ato administrativo que eliminou a agravante da etapa do teste de aptidão física do concurso. Logo, não se verifica qualquer dissonância em relação ao entendimento do STF.
VII. Conforme registrado na decisão ora agravada, a recorrente busca, por meio do apelo extremo, a reapreciação fática e das provas produzidas no processo para anular os atos da banca examinadora que levaram à sua eliminação do concurso público. Insiste em tentar demonstrar que em casos supostamente similares o entendimento da Turma Recursal foi diverso, análise que demandaria a comparação dos fatos e provas, especialmente das regras estabelecidas em cada edital, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279/STF.
VIII. Por fim, quanto à suposta violação ao art. 5o, LV, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema n. 660): “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
IX. Delineado esse cenário, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.